Tribunal: TJES
Processo: 5002049-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
2049-32
.2020.8.08.00
00

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDO
:
CONDOMÍNIO DO SHOPPING VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS

I.
O
acórdão não é
obscuro
eis que
deixou assente os motivos pelos quais
entendeu
que
é justa a cobrança por energia consumida
e não contratada.

II. I
nexiste
uma
desconformidade entre a fundamentação
com base em todo conjunto probatório
e a conclusão, entre elementos da fundamentação, entre capítulos componentes dispositivos, entre a ementa do acórdão e o voto do condutor.

I
I
I
.
O
presente recurso somente foi manejado com o único fim de demonstrar
o descontentamento da parte embargante em relação a matéria que fora discutida nos autos.

I
V
.

Aclaratórios
im
providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___________________________________.

PRESIDENTE DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002049-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: CONDOMINIO DO SHOPPING VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
2049-32
.2020.8.08.00
00

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDO
:
CONDOMÍNIO DO SHOPPING VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de

e
mbargos
de
d
eclaração

interposto

p
or
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,

eis que irresignad
a
com
Acórdão
id

1124125
que
negou
provimento
ao agravo de instrumento
outrora interpost
o
.

Na
s
suas razões
(id 1182492)
,
em síntese, aduz

o

embargante
a ocorrência d
e
contradição
e obscuridade
no
acórdão
“
consistente na necessária separação entre compra e venda de energia e demanda contratada, bem assim, sobre a contradição, gerada pelo vício primevo, do alegado equilíbrio econômico do contrato celebrado entre as partes, que não toca à compra e venda de energia.”

C
ontrarrazões
id 1366116.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
21 de setembro
de 2021
.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
2049-32
.2020.8.08.00
00

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDO
:
CONDOMÍNIO DO SHOPPING VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de

e
mbargos
de
d
eclaração

interposto

p
or
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,

eis que irresignad
a
com
Acórdão
id

1124125
que
negou
provimento
ao agravo de instrumento
outrora interpost
o
.

Na
s
suas razões
(id 1182492)
,
em síntese, aduz

o

embargante
a ocorrência d
e
contradição
e obscuridade
no
acórdão
“
consistente na necessária separação entre compra e venda de energia e demanda contratada, bem assim, sobre a contradição, gerada pelo vício primevo, do alegado equilíbrio econômico do contrato celebrado entre as partes, que não toca à compra e venda de energia.”

Pois bem, c
omo é cediço, os
embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida,
ou seja, permitindo-se apenas
o reexame da decisão
fustigada
quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

O

recurso em apreço
impugna
o
Acórdão
unânime
desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SETOR PRODUTIVO. COBRANÇA PELA ENERGIA CONSUMIDA E NÃO CONTRATADA. DEVER DE MITIGAR O PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em razão da pandemia, notadamente o setor produtivo, é notória
as dificuldades vivenciadas com a paralisação e/ou redução da produção, sendo justa a decisão vergastada que impõe a cobrança por energia consumida e não contratada.

2. Merece incidência a teoria do dever de mitigar as perdas
(duty to mitigate the loss)
, segundo a qual deve ser exigido do credor comportamento que reduza as possibilidades de perda do devedor para o cumprimento da obrigação contratual.

3. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Contudo, diferentemente do que alegado,
tenho que
inexiste o vício descrito pelo recorrente.

Isto porque, vislumbro que o acórdão
não é obscuro, pelo contrário,
deixou assente os motivos pelos quais
entendeu
que
é justa a cobrança por energia consumida.

Ora, quando do julgamento,
deixou-se assente que “
em razão da pandemia vivenciada por todos, notadamente o setor produtivo, é notória
as dificuldades vivenciadas com a paralisação e/ou redução da
atividade mercantil
, me parecendo justa a decisão vergastada que impõe a cobrança por energia consumida e não contratada.”

N
esta toada, tenho que a alegada
obscuridade
não se revela presente, uma vez que o posicionamento externado por esta Câmara Cível é divergente da pretensão d
o
embargante.

D
e igual modo,
não verifico
qualquer
v
í
cio interno
n
o julgado,
até porque
inexiste
uma
desconformidade entre a fundamentação
com base em todo conjunto probatório
e a conclusão, entre elementos da fundamentação, entre capítulos componentes dispositivos, entre a ementa do acórdão e o voto do condutor.

Assim
, tenho

que o acórdão não está eivado do vício apontado pel
a
recorrente,
notadamente porque inexiste proposições inconciliáveis entre si.

Aliás,
percebe-se nitidamente
que

o descontentamento da parte diz respeito ao conteúdo do que restou decidido.

S
em maiores delongas,
cheg
o
a conclusão

que
o presente recurso somente foi manejado com o único fim de demonstrar
o descontentamento da parte embargante em relação a matéria que fora discutida nos autos.

Decerto que, mais do que pacificado nos tribunais superiores que os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão da causa, cabendo
a
recorrente interpor o recurso cabível para tal fim. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDO NO CARGO DE MÉDICO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM PACIENTES. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ.AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1022, do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material.

2. Houve expressa manifestação quanto à conclusão do Tribunal a quo a respeito da efetiva configuração da conduta enquanto ato de improbidade, assim também em relação à impossibilidade de revisão de tais fundamentos na via recursal eleita, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Houve também manifestação expressa quanto à impossibilidade de revisão, na via recursal eleita, da alegada desproporcionalidade quanto à pena de multa.

4. É sabido que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp 1626085/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

Com base em todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS
,
a fim de manter hígid
o o acórdão
vergastad
o.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
2049-32
.2020.8.08.00
00

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDO
:
CONDOMÍNIO DO SHOPPING VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS

I.
O
acórdão não é
obscuro
eis que
deixou assente os motivos pelos quais
entendeu
que
é justa a cobrança por energia consumida
e não contratada.

II. I
nexiste
uma
desconformidade entre a fundamentação
com base em todo conjunto probatório
e a conclusão, entre elementos da fundamentação, entre capítulos componentes dispositivos, entre a ementa do acórdão e o voto do condutor.

I
I
I
.
O
presente recurso somente foi manejado com o único fim de demonstrar
o descontentamento da parte embargante em relação a matéria que fora discutida nos autos.

I
V
.

Aclaratórios
im
providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___________________________________.

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.